Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Deferidas as testemunhas da Procuradoria Geral da República, com o recebimento da denúncia, e as testemunhas dos réus ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, em decisão de 30 de abril (Item III, ‘1” do Dispositivo), foi DETERMINADO à defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES que indicasse (Item V, “2” do Dispositivo):



    (A) Quais testemunhas serão ouvidas em relação a cada um dos crimes imputados, no limite legal;



    (B) A pertinência do requerimento de expedição de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à Diretoria-Geral da Polícia Federal, a fim de que informem e disponibilizem os relatórios técnicos que serviram de base para a leitura realizada por Anderson Torres durante a live de 29/07/2021, especificando quais os relatórios técnicos a que se refere;



    (C) A relevância do requerimento de expedição de ofício à Presidência da República ou ao setor responsável pela segurança do Palácio da Alvorada/Planalto, para que forneça todas as imagens captadas pelas câmeras internas e externas durante o mês de dezembro de 2022, especialmente aquelas que permitam aferir o ingresso e saída de pessoas no recinto, conforme indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia (eDoc. 1.013, fl. 197).



    Na mesma decisão, (Item IV, 2 do Dispositivo), foram INDEFERIDOS os requerimentos de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVERA de acesso à defesa aos autos na sua integralidade; e de WALTER SOUZA BRAGA NETTO de acesso efetivamente amplo e total às provas referentes ao presente caso, conforme já especificado nestes autos, uma vez que, conforme decisão unânime da PRIMEIRA TURMA, todas as defesas tiveram AMPLO E INTEGRAL ACESSO À TODAS AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, tendo sido salientado que: 



    No julgamento do recebimento da denúncia do denominado NÚCLEO 1 da Pet. 12.100, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL, por unanimidade, rejeitou a nulidade arguida pelas Defesas quanto à ausência de amplo e irrestrito acesso aos elementos de prova.



    A PRIMEIRA TURMA consignou, expressamente, a inexistência de qualquer nulidade com relação à alegação de falta de acesso às provas, conforme se constata nos termos da ementa do acórdão:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    (...)



    6. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.



    Entretanto, instaurada a ação penal e em garantia ao DEVIDO PROCESSO LEGAL e seus princípios corolários, AMPLA DEFESA e CONTRADITÓRIO, em que pese o material requerido pelas Defesas não ter sido juntado aos autos pela Polícia Federal, não fazer parte do processo, nem tampouco ter sido utilizado pela Procuradoria Geral da República como parte do conjunto probatório que fundamentou a acusação realizada pelo Ministério Público, foram DEFERIDOS os requerimentos de:



    AUGUSTO HELENO RIBEIRO PERERIRA de acesso à íntegra das mídias e dos materiais apreendidos pela autoridade policial;



    JAIR MESSIAS BOLSONARO de imediato acesso à íntegra do conjunto probatório colhido no curso das investigações e, especialmente, ao conteúdo integral dos celulares e outras mídias apreendidas;



    MAURO CÉSAR BARBOSA CID para que seja disponibilizado à defesa, todas as mídias e documentos apreendidos pela Autoridade Policial na fase de investigação (mesma decisão, Item III, 3 do Dispositivo). 



    Em 5/5/2025, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES reiterou os pedidos apresentados na defesa prévia, requerendo (eDoc. 488):



    “a) deferimento do rol de testemunhas acima apresentado;



    b) expedição de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à Diretoria-Geral da Polícia Federal, para que o acusado tenha acesso a todos os relatórios confecionados por peritos criminais federais que, no período eleitoral, recomendaram a adoção do voto impresso para fins de auditoria, a fim de corroborar suas alegações;



    c) expedição de ofício à Presidência da República ou ao setor responsável pela segurança do Palácio da Alvorada/Planalto, para que forneça todas as imagens captadas pelas câmeras internas e externas durante o mês de dezembro de 2022, especialmente aquelas que permitam aferir o ingresso e saída de pessoas no recinto, com o objetivo de comprovar que Anderson Torres jamais se reuniu com os militares Freire Gomes e Baptista Júnior no Palácio da Alvorada/Planalto;



    Por fim, requer sejam observadas as formalidades do art. 221, “caput” e §§ 2º e 3º, do CPP, tendo em vista que há militares, servidores públicos e parlamentares no rol acima indicado”. 



    A Polícia Federal, em 6/5/2025, informou que “está desenvolvendo solução técnica com o objetivo de disponibilizar todo o material apreendido durante as investigações relacionados à Pet 12.100, bem como às petições 9842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12.732 e13.236 no serviço de armazenamento em nuvem da empresa Microsoft” e requereu:



     (a) “que a defesa de cada um dos réus indique formalmente um advogado, regularmente constituído nos autos, que receberá, no e-mail indicado, o endereço com link externo para realização de download, tão logo o processo de upload dos arquivos seja concluído”; e



    (b) “em relação aos materiais apreendidos nos autos das Pets. 11.108/DF e 12.732/DF, o fornecimento de cópia dos materiais, seja restrito aos bens apreendidos em desfavor dos denunciados MARCELO ARAÚJO BORMEVET, GIANCARLO GOMES RODRIGUES e ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM”.



    Sugeriu, ainda, que o “dever de sigilo relacionado ao acesso à integralidade do material seja estabelecido aos advogados habilitados, indicado pelas defesas dos réus, mediante assinatura de termo de confidencialidade com menção expressa ao dever de sigilo quanto aos referidos dados” (eDoc. 491).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em resposta à determinação judicial, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, no tocante a necessidade de comprovar a relevância do requerimento de expedição de ofício à Presidência da República ou ao setor responsável pela segurança do Palácio da Alvorada/Planalto, para que forneça todas as imagens captadas pelas câmeras internas e externas durante o mês de dezembro de 2022, apontou que:



    “(...) compulsando os relatórios de entrada e saída do Palácio da Alvorada, verifica-se que ANDERSON TORRES, FREIRE GOMES e BAPTISTA JR. JAMAIS estiveram presentes no mesmo horário/local, a indicar que os depoimentos dos Comandantes não correspondem à realidade.



    (...) 



    Conquanto o ônus da prova seja do órgão ministerial, o acesso às câmeras internas a externas permitirá que a Defesa sepulte, de uma vez por todas, a tese acusatória, já que as filmagens certamente denotarão que Anderson Torres nunca se reuniu com os Comandantes das Forças para tratar de medidas antidemocráticas”.



    Desnecessário o deferimento do requerimento, pois o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República encaminhou o Ofício nº 38/2023/GAB/GSI/PR à Polícia Federal com “um pen drive com os registros de controle de acesso (entrada e saída) do Palácio da Alvorada no período de 01/06/2022 a 31/12/2022” (PET 12.100/DF, eDoc. 694, fl. 672), bem como informou que “os registros constam em duas planilhas, sendo uma referente às entradas de servidores, prestadores de serviço e visitantes, gerada a partir de registros de banco de dados informatizado e outra, relativa a visitantes com acesso franqueado ao Palácio da Alvorada, previamente autorizados e que apenas tinham suas visitas registradas de forma manuscrita, com nomes incompletos, em formulários encadernados em diversos volumes” (PET 12.100/DF, eDoc. 694, fl. 672)



    Dessa forma, já existe prova documental sobre o fato apontado, cuja ausência de veracidade não foi contestada pela Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, que teve acesso ao conteúdo dessas planilhas, sobre os registros de entrada e saída do Palácio da Alvorada.



    Não há, portanto necessidade no pedido de expedição de ofício à Presidência da República ou ao setor responsável pela segurança do Palácio da Alvorada/Planalto, pois o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República já encaminhou a documentação referente ao pedido formulado.



    Os demais pedidos devem ser autorizados.



    A Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES justificou a necessidade de oitiva de todas as testemunhas arroladas em sua petição afirmando que:



    “Em nosso sistema de direito, a errônea capitulação jurídica revela-se circunstância secundária, pois o acusado se defende de fatos, tais como expostos na denúncia, e não de qualificações jurídicas que a esses mesmos fatos haja dado o órgão da acusação penal. (HC 70620, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-1993, DJ 24-11-2006 PP-00063 EMENT VOL-02257-04 PP-00732). 



    (…) 



    Nesse passo, a própria denúncia divide a atuação de Anderson Torres nos seguintes tópicos: ‘A live do dia 29.7.2021’ (fl. 29 da denúncia); ‘Reunião Ministerial de 5.7.2022’ (fl. 63 da denúncia); ‘Utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal’, onde é abordado o suposto ‘policiamento direcionado’ (fls. 79 e 88 da denúncia); ‘Decreto Golpista e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas’, local em que é mencionado os depoimentos dos comandantes (fls. 182 e 195 da denúncia) e ‘Omissões da Secretaria de Segurança Pública’ (fl. 252). 



    À vista de tais fatos, a Defesa apresentou seu rol de testemunhas. No entanto, este Relator determinou que seja esclarecida quais testemunhas serão ouvidas em relação a cada um dos crimes imputados, o que é tarefa sobremaneira hermética; a uma porque a jurisprudência desta Suprema Corte, como visto adrede, é iterativa no sentido de que o réu se defende dos ‘fatos’, e não dos crimes mencionados na peça acusatória; e a duas, porque a denúncia sequer se deu o trabalho de especificar a conduta de Anderson Torres em relação a cada um dos delitos imputados.



    A bem da verdade, a exordial acusatória traz à colação uma verdadeira salada de imputações, desconexas no tempo e no espaço. Apenas para ilustrar, não se sabe como o acusado pode ter depredado ou danificado o patrimônio público se, no dia 08/01/2023, estava de férias nos Estados Unidos”.



     Da mesma maneira, há pertinência na alegação do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, em ter acesso aos relatórios elaborados por peritos criminais federais e encaminhados ao e-mail institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Analisado, portanto, todos os pedidos realizados pelas Defesas dos réus, há necessidade de INICIAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL, com o agendamento da audiência de instrução, para oitiva das testemunhas de acusação e defesa, nos termos da Lei nº 8.038/90, do Código de Processo Penal e do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante de todo o exposto, nos termos do 9º da Lei nº 8.038/90 e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    I) DEFIRO, parcialmente, o requerimento da Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, (a) autorizando a oitiva de todas as suas testemunhas arroladas e (b) DETERMINO à Policial Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, envie aos autos os relatórios elaborados por peritos criminais federais, no período eleitoral, e que, segundo a Defesa, “recomendaram a adoção do voto impresso para fins de auditoria”.



    II) DETERMINO que, no prazo de 5 (cinco) dias, as Defesas indiquem quais os advogados regularmente constituídos e seus respectivos endereços eletrônicos que, mediante assinatura de termo de confidencialidade com menção expressa ao dever de sigilo quanto aos referidos dados, receberão autorização e o endereço com link externo para realização de download de todo o material apreendido pela Polícia Federal, durante as investigações relacionadas à Pet 12100, 9842, 11108, 11552, 11781, 12159, 12732 e 13236, em especial, àqueles que não fazem parte do conjunto probatório da AP 2668, por não terem sido disponibilizados à Procuradoria Geral da República para o oferecimento da denúncia, nem juntados aos autos.



    Conforme solicitado pela Polícia Federal, por se tratar de investigação em andamento, a disponibilização dos materiais apreendidos nos autos das Pets. 11.108/DF e 12.732/DF deverá compreender somente o material extraído dos bens apreendidos em posse de MARCELO ARAÚJO BORMEVET, GIANCARLO GOMES RODRIGUES e ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM.



    Em relação a eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada dos denunciados, deverão as Defesas observar o dever de sigilo, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.



    III) DESIGNO AS SEGUINTES DATAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESTA AÇÃO PENAL, com realização por videoconferência e reitero que as testemunhas arroladas pelas Defesas, conforme despacho proferido em 11/4/2025 e de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025), deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação. A Procuradoria Geral da República e as Defesas, desde já, ficam intimadas para a continuidade da oitiva das testemunhas nos dias subsequentes, caso haja necessidade para a instrução processual.



     1) TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO: dia 19/5/2025, às 15h00:



    Éder Lindsay Magalhães Balbino (testemunha também da defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO);



    Clebson Ferreira de Paula Vieira;



    Adiel Pereira Alcântara;



    Ibaneis Rocha Barros Júnior (testemunha também da defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES), que poderá, nos termos do artigo 221 do Código de Processo Penal escolher o horário de sua oitiva, entre 15h00 e 19h00;



    Marco Antônio Freire Gomes (testemunha também das defesas de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, ALMIR GARNIER DOS SANTOS, JAIR MESSIAS BOLSONARO e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVERA);



    Carlos de Almeida Baptista Júnior (testemunha também das defesas de ALMIR GARNIER DOS SANTOS, JAIR MESSIAS BOLSONARO e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA).



    2) TESTEMUNHAS DO COLABORADOR MAURO CESAR BARBOSA CID: Dia 22/5/2025, às 8h00:



    Flávio Alvarenga Filho;



    João Batista Bezerra;



    Edson Dieh Ripoli;



    Julio Cesar de Arruda (testemunha também da Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO);



    Fernando Linhares Dreus



    Raphael Maciel Monteiro;



    Luís Marcos dos Reis;



    Adriano Alves Teperino.



    3) TESTEMUNHAS DE DEFESA:



    3.1) Dia 23/5/2025, às 8h00 



    3.1.1) testemunhas de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES:



    Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho;



    Frank Márcio de Oliveira;



    Rolando Alexandre de Souza;



    Alexandre de Oliveira Pasiani.



    3.1.2) testemunha de WALTER SOUZA BRAGA NETTO:



    Waldo Manuel de Oliveira Aires.



    3.2) Dia 23/5/2025, às 14h00



    3.2.1) testemunhas de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA:



    Hamilton Mourão (testemunha também das Defesas de JAIR MESSIAS BOLSONARO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO);



    Alex D´alosso Minussi;



    Gustavo Suarez da Silva.



      3.2.2) testemunhas de ALMIR GARNIER SANTOS:



    Marcos Sampaio Olsen;



    Antonio Capistrano de Freitas Filho;



    José Aldo Rebelo Figueiredo;



    Marcelo Francisco Campos.



    3.3) Dia 26/5/2025, às 15h00. Testemunhas de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA:



    Carlos José Russo Penteado;



    Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos;



    Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga (testemunha também da Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO); 



    Antonio Carlos de Oliveira Freitas;



    Amilton Coutinho Ramos;



    Ivan Gonçalves;



    Valmor Falkemberg Boelhouwer;



    Christian Perillier Schneider;



    Osmar Lootens Machado;



    Asdrubal Rocha Saraiva.



    3.4) Dia 27/5/2025, às 8h00. Testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    Braulio do Carmo Vieira;



    Luiz Flávio Zampronha;



    Alberto Machado;



    George Estefani de Souza;



    Djairlon Henrique Moura;



    Caio Rodrigo Pelim;



    Saulo Moura da Cunha.



    3.5) Dia 27/5/2025, às 14h00. Testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    Thiago Andrade;



    Fabricio Rocha;



    Marcio Nunes;



    Leo Garrrido de Salles;



    Alessandro Moretti;



    Marcos Paulo Cardoso;



    Victor Veiga Godoy;



    Cintia Queiroz de Castro.



    3.6) Dia 28/5/2025, às 8h00. Testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    Antonio Ramiro Lourenzo;



    Gustavo Henrique Dutra;



    Marcio Phurro;



    Jorge Henrique da Silva;



    Rosivan Correia de Souza;



    3.7) Dia 29/5/2025, às 8h00. Testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    Bruno Bianco;



    Paulo Guedes;



    Celio Faria;



    Wagner Rosário;



    Adler Anaximandro Cruz e Alves;



    Adolfo Sachsida.



    3.8) Dia 30/5/2025, às 8h00 



    3.8.1) testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    Ciro Nogueira (testemunha também das Defesas de JAIR MESSIAS BOLSONARO e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA);



    João Hermeto;



    Valdemar Costa Neto;



    Espiridião Amin;



    Eduardo Girão;



    Ubiratan Sanderson.



    3.8.2) testemunha de JAIR MESSIAS BOLSONARO:



    Tarcisio Gomes de Freitas.



    3.9) Dia 30/5/2025, às 14h00. Testemunhas de JAIR MESSIAS BOLSONARO:



    Amauri Feres Saad;



    Wagner de Oliveira;



    Renato de Lima França;



    Gilson Machado;



    Jonathas Assunção Salvador Nery;



    Ricardo Peixoto Camarinha;



    Giuseppe Dutra Janino; 



    Eduardo Pazuelo.



    3.10) Dia 02/6/2025, às 15h00.



    3.10.1) testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    Marcos Montes;



    Sandro Nunes Vieira;



    Ana Paula Marra;



    Saulo Luis Bastos.



    3.10.2) testemunha de JAIR MESSIAS BOLSONARO:



    Rogério Marinho (testemunha também da Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO).



    IV) Em relação às TESTEMUNHAS DE DEFESA COM INCIDÊNCIA DO ARTIGO 221 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, para as Defesas indicarem a necessidade de alteração de datas e/ou horários dessas testemunhas, SEMPRE DENTRO DO PERÍODO PREVISTO PARA OITIVA DE TODAS AS TESTEMUNHAS DE DEFESA, ou seja, entre o “Dia 23/5/2025, às 8h00 e o Dia 02/6/2025, às 19h00”. 



    No rol apresentado pelas Defesas de ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, constam testemunhas detentoras de prerrogativa legal de ajuste de local, dia e horário para sua inquirição, nos termos do artigo 221 do Código de Processo Penal: 



    SENADOR CIRO NOGUEIRA, arrolado por Anderson Gustavo Torres, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira;



    SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM, arrolado por Anderson Gustavo Torres;



    SENADOR EDUARDO GIRÃO, arrolado por Anderson Gustavo Torres;



    SENADOR HAMILTON MOURÃO, arrolado por Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Netto;



    SENADOR ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, arrolado por Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Netto;



    DEPUTADO FEDERAL UBIRATAN SANDERSON, arrolado por Anderson Gustavo Torres;



    DEPUTADO FEDERAL EDUARDO PAZUELO, arrolado por Jair Messias Bolsonaro; 



    DEPUTADO DISTRITAL JOÃO HERMETO, arrolado por Anderson Gustavo Torres;



    GOVERNADOR TARCISIO DE FREITAS, arrolado por Jair Messias Bolsonaro;



    SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL ANA PAULA SOARES MARRA, arrolada por Anderson Gustavo Torres;



    CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO, arrolado por Anderson Gustavo Torres;



    A prerrogativa prevista no artigo 221 do CPP, conforme pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não poderá ser utilizada para que “a autoridade arrolada como testemunha possa, na prática, frustrar a sua oitiva, indefinidamente e sem justa causa” (AP 421 QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2011).



    Em virtude disso, caso haja necessidade, as Defesas deverão indicar a alteração de data, dentro do prazo da instrução processual penal.



    Assim como as demais testemunhas, também deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação.



    V) Em relação às TESTEMUNHAS DE DEFESA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do Código de Processo Penal, DETERMINO QUE SE FAÇA A COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE SUPERIOR, que está devidamente indicada nessa decisão, para que providencie a liberação no dia e horário agendados nessa decisão, para as respectivas oitivas, que, igualmente, como as demais testemunhas, também deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação:



    MILITARES DO EXÉRCITO (COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO, GENERAL DE EXÉRCITO TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA)



    General Marco Antônio Freire Gomes;



    General de Divisão Flávio Alvarenga Filho;



    General de Divisão João Batista Bezerra Leonel Filho;



    General de Divisão Edson Diehl Ripoli;



    Coronel Fernando Linhares Dreux;



    Capitão Raphael Maciel Monteiro;



    Capitão Adriano Alves Teperino;



    Sargento Luís Marcos dos Reis;



    General de Brigada Antônio Carlos de Oliveira Freitas;



    Coronel Amilton Coutinho Ramos;



    Tenente Coronel Valmor Falkemberg Boelhouwer;



    Coronel Asdrúbal Rocha Saraiva;



    General de Divisão Carlos José Russo Asumpção Penteado;



    Coronel Gustavo Suarez da Silva;



    Coronel Alex D’Alosso Minussi;



    General Júlio César de Arruda;



    Coronel Waldo Manuel de Oliveira Aires;



    General Gustavo Henrique Dutra;



    MILITARES DA MARINHA (COMANDANTE DA MARINHA DO BRASIL, ALMIRANTE DE ESQUADRA MARCOS SAMPAIO OLSEN)



    Vice-Almirante de Esquadra da Reserva, Antônio Capistrano de Freitas Filho;



    Almirante de Esquadra da Reserva, Marcelo Francisco Campos;



    Almirante de Esquadra e atual Comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen;



    Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos;



    Diretoria de Portos e Costas da Marinha, DPC Alberto Machado



    MILITARES DA AERONÁUTICA (COMANDANTE DA AERONÁUTICA, TENENTE-BRIGADEIRO DO AR MARCELO KANITZ DAMASCENO)



    Tenente-Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior



    Brigadeiro Osmar Lootens Machado



    Coronel Wagner Oliveira da Silva



    Brigadeiro Antônio Ramirez Lorenzo



    POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL



    COMANDANTE-GERAL, CORONEL ANA PAULA BARROS HABKA



    Coronel da PMDF, Cíntia Queiroz de Castro;



    Tenente Coronel, Rosivan Correia de Souza



    Coronel da PMDF, Jorge Henrique da Silva Pinto



    Coronel da PMDF, Ivan Gonçalves



    POLÍCIA FEDERAL (DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES)



    Delegado de Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza



    Delegado de Polícia Federal Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho;



    Delegado de Polícia Federal, Bráulio do Carmo Vieira de Melo;



    Delegado de Polícia Federal, Luis Flávio Zampronha;



    Delegado de Polícia Federal, Alessandro Moretti;



    Delegado de Polícia Federal, Caio Rodrigo Pelim;



    Delegado de Polícia Federal, Thiago Andrade;



    Delegado de Polícia Federal, Fabrício Rocha;



    Delegado de Polícia Federal, Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva;



    POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA)



    Policial Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura



    AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA (DIRETOR-GERAL DA ABIN, LUIZ FERNANDO CORREA)



    Oficial de Inteligência e ex-Diretor-adjunto da ABIN Frank Márcio de Oliveira;



    Oficial de Inteligência da ABIN, Alexandre de Oliveira Pasiani



    Oficial de Inteligência da ABIN, Saulo Moura da Cunha



    POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DELEGADO-GERAL DA PCDF, JOSÉ WERICK DE CARVALHO)



    Delegado de Polícia Civil do DF, George Estefani de Souza Couto



    PROCURADORIA FEDERAL (PROCURADORA-GERAL FEDERAL, ADRIANA MAIA VENTURINI)



    Procurador-Federal, Adler Anaximandro de Cruz e Alves



    TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (PRESIDENTE DESEMBARGADOR FERNANDO QUADROS DA SILVA)



    Juiz Federal Sandro Nunes Vieira



    CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CONTROLADOR-GERAL DA UNIÃO, VINICIUS MARQUES DE CARVALHO)



    Auditor Federal da CGU Victor Veiga Godoy, 



    O Procurador-Geral da República, os advogados, as partes e as testemunhas deverão adentrar à sala virtual de audiência no dia designado, com antecedência de 40 (quarenta) minutos para as devidas qualificações. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente